Tribunal: TJMT
Processo: 1072935-64.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1072935-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), IRAN ROGER FERREIRA BASTOS - CPF: 068.034.431-40 (RECORRIDO), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), SANSAO FERREIRA BASTOS - CPF: 666.726.511-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1072935-64.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1072935-64.2025.8.11.0001

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Recorrido:
Iran Roger Ferreira Bastos e Sansão Ferreira Bastos.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). INFRAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 230, INCISO V, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUTOR IDENTIFICADO NO MOMENTO DA AUTUAÇÃO. RESPONSABILIDADE PERSONALÍSSIMA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA POSTERIOR DA PONTUAÇÃO. DECLARAÇÃO DE TERCEIRO INSUFICIENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de anulação de decisão administrativa cumulada com pedido de transferência de pontuação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), para determinar a transferência da pontuação referente ao Auto de Infração objeto dos autos para prontuário de terceiro e autorizar a expedição de Carteira Nacional de Habilitação definitiva ao condutor autuado .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a transferência da pontuação decorrente de infração prevista no artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro para pessoa diversa daquela identificada como condutora no momento da autuação, com base em declaração posterior de assunção de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 257, parágrafo 3o, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na condução do veículo recai sobre o condutor.

4.

A infração prevista no artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza mista, pois, embora o dever de licenciamento recaia sobre o proprietário, a conduta de conduzir veículo não licenciado é atribuída ao motorista que praticou o ato.

5.

O Auto de Infração identifica expressamente o condutor no momento da fiscalização, com indicação de seus dados pessoais e registro de identificação direta pela autoridade de trânsito.

6.

A declaração posterior apresentada por terceiro assumindo responsabilidade pela infração não possui eficácia para alterar a realidade fática registrada no auto de infração regularmente lavrado.

7.

A possibilidade de indicação posterior de condutor aplica-se apenas às hipóteses em que não houve identificação no momento da autuação, não sendo cabível quando o condutor foi formalmente identificado pela autoridade competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade por infração de trânsito decorrente de ato praticado na condução do veículo é personalíssima quando o condutor é identificado no momento da autuação, nos termos do artigo 257, parágrafo 3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

2.

É indevida a transferência de pontuação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para terceiro quando o condutor consta expressamente identificado no auto de infração.

3.

A declaração posterior de assunção de responsabilidade por terceiro não possui eficácia para alterar a imputação administrativa regularmente constituída.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 148, parágrafo 3o, 230, inciso V, e 257, parágrafo 3o; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RI 1060071-91.2025.8.11.0001; TJ-MT, RI 1059287-85.2023.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1072935-64.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1072935-64.2025.8.11.0001

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Recorrido:
Iran Roger Ferreira Bastos e Sansão Ferreira Bastos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Ação:
Declaratória de Anulação de Decisão Administrativa com pedido de Transferência de Pontos da CNH.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

353192857)
:
julgou procedentes os pedidos autorais, determinando que o recorrente transfira a pontuação gerada pelo Auto de Infração n.o DT00SB104U, registrado na CNH do requerente Iran Roger Ferreira Bastos para a CNH do autor Sansao Ferreira de Bastos e, após o regular procedimento administrativo no órgão competente, seja entregue ao autor Iran a sua CNH definitiva
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

353192858
):
requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 353192860): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1072935-64.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1072935-64.2025.8.11.0001

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Recorrido:
Iran Roger Ferreira Bastos e Sansão Ferreira Bastos.

VOTO

EMINENTE PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso–DETRAN/MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na presente Ação Declaratória de Anulação de Decisão Administrativa com pedido de Transferência de Pontos da CNH ajuizada por Iran Roger Ferreira Bastos e Sansão Ferreira Bastos em face do recorrente, para declarar a nulidade da cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do primeiro autor e determinar a transferência da pontuação referente ao Auto de Infração n.o DT00SB104U para o prontuário do segundo autor.

Da narrativa inicial, os demandantes relatam que o autor Iran Roger Ferreira Bastos teve sua Permissão para Dirigir bloqueada em razão de infração administrativa (artigo 230, V, do CTB – conduzir veículo não licenciado) cometida em 09/04/2025. Sustentaram que a motocicleta, a despeito de estar registrada em nome do requerente Iran, era de responsabilidade do demandante Sansão, que assumiu a responsabilidade pela infração mediante declaração, afirmando que a penalidade não deveria impedir a expedição da CNH definitiva, por se tratar de infração meramente administrativa.

A sentença acolheu os pedidos, fundamentando-se na natureza administrativa da infração e na possibilidade de indicação judicial do condutor responsável, mesmo após o prazo administrativo.

Em suas razões recursais, sustenta o DETRAN/MT que a sentença merece reforma, pois o próprio Auto de Infração identifica Iran Roger Ferreira Bastos como condutor do veículo no momento da autuação, conforme consta expressamente do documento. Argumenta que a infração possui caráter personalíssimo, sendo indevida a transferência de pontuação para terceiro que não estava na condução do veículo. Aduz, ainda, que a declaração apresentada por outra pessoa não tem o condão de alterar a realidade fática registrada pela autoridade de trânsito.

Em contrarrazões, os autores reiteraram os argumentos da inicial, sustentando a possibilidade de indicação judicial do condutor e a natureza meramente administrativa da infração.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se é possível a transferência da pontuação referente à infração de trânsito prevista no artigo 230, V, do CTB (conduzir veículo não licenciado) para pessoa diversa daquela identificada como condutora no momento da autuação, com base em declaração posterior.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. Contudo, tais princípios não autorizam o afastamento das normas de direito material que disciplinam a responsabilidade pelas infrações de trânsito.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece, em seu artigo 257, § 3o, que
"ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo"
. Trata-se de norma que consagra o princípio da responsabilidade pessoal do condutor pelas infrações cometidas durante a condução do veículo automotor.

No caso em análise, a infração tipificada no artigo 230, V, do CTB –
"conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado"
– possui natureza mista. Embora a obrigação de licenciar o veículo seja do proprietário (infração administrativa), a conduta de "conduzir" o veículo nessa situação é ato praticado pelo motorista, atraindo a responsabilidade pessoal prevista no § 3o do artigo 257 do CTB.

Da análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que o Auto de Infração n.o DT00SB104U, lavrado em 09/04/2025, identifica expressamente IRAN ROGER FERREIRA BASTOS como condutor do veículo no momento da autuação. Consta do campo "IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR" o nome completo, CPF e número da CNH do primeiro autor, com a observação "C/FOTO", indicando que houve identificação pessoal no ato da fiscalização.

Este é um fato incontroverso nos autos. A própria petição inicial não nega que o requerente Iran estava conduzindo a motocicleta quando foi abordado pela fiscalização. Ao contrário, confirma expressamente:
"quando fora abordado na data de 09/04/2025, onde foi constatado via consulta ao site DETRANNET que constava o licenciamento atrasado"
.

A declaração apresentada por Sansão Ferreira Bastos, assumindo a responsabilidade pela infração, não tem o condão de alterar a realidade fática registrada pela autoridade de trânsito. Não se trata de hipótese de indicação de condutor não identificado no momento da autuação, mas sim de tentativa de transferir responsabilidade de infração cometida por condutor devidamente identificado.

A jurisprudência tem se posicionado de forma clara sobre a matéria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO . CONDUTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. RESPONSABILIDADE PERSONALÍSSIMA. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE COM A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE DA EXCLUSÃO DE PONTOS E DO CANCELAMENTO DA PENALIDADE . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

1. A infração de trânsito praticada por condutor identificado deve ser imputada exclusivamente a ele, sendo indevida a atribuição da penalidade à proprietária do veículo, por se tratar de responsabilidade personalíssima.

(...)

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10600719120258110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 12/03/2026, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 17/03/2026)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO DE RECUSA AO TESTE DO BAFÔMETRO . CONDUTOR IDENTIFICADO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA MULTA. INAPLICABILIDADE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Quando o condutor responsável pela infração é identificado, a responsabilidade pela recusa ao teste do bafômetro recai exclusivamente sobre ele, conforme o caráter personalíssimo da infração . 2- A responsabilidade do proprietário limita-se às infrações que lhes são atribuídas pelo Código de Trânsito Brasileiro ( CTB), não se estendendo às infrações de natureza exclusivamente pessoal, como o ato de "dirigir".

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10592878520238110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/11/2024)”.

Esses precedentes deixam claro que a responsabilidade pelas infrações cometidas na condução do veículo é personalíssima, recaindo exclusivamente sobre quem estava ao volante no momento da autuação. Não há previsão legal de solidariedade entre condutor e proprietário nessas hipóteses.

É importante distinguir duas situações completamente diferentes:

Primeira situação: O condutor não foi identificado no momento da autuação (fiscalização eletrônica, por exemplo). Neste caso, a notificação é enviada ao proprietário do veículo, que tem o prazo de 30 dias para indicar quem estava dirigindo. Se não indicar no prazo administrativo, pode fazê-lo judicialmente, pois o prazo tem natureza administrativa. Esta é a hipótese dos precedentes do STJ citados pelos autores.

Segunda situação: O condutor foi identificado no momento da autuação, constando seu nome, CPF e CNH no auto de infração. Neste caso, não há o que indicar, pois a responsabilidade já está definida. É a situação dos autos.

Os autores tentam enquadrar o caso na primeira situação, mas os fatos demonstram que se trata da segunda. Iran Roger Ferreira Bastos foi pessoalmente identificado pela autoridade de trânsito como condutor do veículo. Não há dúvida sobre quem estava dirigindo.

Quanto ao argumento de que a infração seria "meramente administrativa" e não impediria a expedição da CNH definitiva, observo que a questão não é a natureza da infração em si, mas sim quem a cometeu. Se o próprio titular da CNH Permissão foi identificado conduzindo veículo não licenciado, a pontuação deve ser lançada em seu prontuário, independentemente de o proprietário do veículo ser outra pessoa.

O artigo 148, § 3o, do CTB estabelece que
"a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média"
. A norma é clara ao vincular a concessão da CNH definitiva ao comportamento do próprio condutor durante o período de permissão.

Permitir que o condutor identificado transfira sua responsabilidade para terceiro mediante simples declaração posterior seria esvaziar completamente o sentido do período de permissão, que visa justamente a avaliar a aptidão e o comportamento do novo motorista no trânsito.

A declaração de Sansão Ferreira Bastos, assumindo a responsabilidade pela infração, pode ter relevância no âmbito das obrigações civis entre as partes (relação interna entre proprietário e condutor), mas não tem o condão de alterar a responsabilidade administrativa perante o órgão de trânsito, que deve observar a realidade fática registrada no momento da fiscalização.

Assim, considerando que Iran Roger Ferreira Bastos foi devidamente identificado como condutor do veículo no momento da infração, a pontuação deve permanecer em seu prontuário, sendo indevida a transferência pretendida.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026